Tribunal: STJ
Processo: 1500890-46.2019.8.26.0567
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2068492 - SP (2023/0137725-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDUARDO MACUL - SP412370
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DESACATO. BUSCA E
APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
DESNECESSIDADE
EM
MEDIDAS
CAUTELARES
REAIS.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICABILIDADE RETROATIVA. TEMA
1.098/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
04/09/2025
10/09/2025
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 31fa860c-29ab-4a22-8ccf-6d764385da6e

RECURSO ESPECIAL No 2068492 - SP (2023/0137725-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDUARDO MACUL - SP412370
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DESACATO. BUSCA E
APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
DESNECESSIDADE
EM
MEDIDAS
CAUTELARES
REAIS.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICABILIDADE RETROATIVA. TEMA
1.098/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SANDRA APARECIDA
PAULINO E SILVA, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo proferido na Apelação Criminal n.
1500890-46.2019.8.26.0567, assim ementado (fl. 743):
DESACATO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE ACESSÓRIOS E
DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Preliminar afastada. Prova segura da
autoria e da materialidade das infrações. Apreensão, na residência da ré, de uma
pistola calibre .380, de acessórios e de munições de uso permitido, tendo ela, em
determinado momento, ofendido, com inúmeros xingamentos, um dos agentes
policiais ali presentes, no exercício regular da função pública, com o notório
propósito de humilhá-lo. Precedente desta 5a Câmara Criminal. Firmes e coerentes
relatos dos policiais e da Delegada responsáveis pelas diligências realizadas.
Demais provas, colhidas na instrução, a incriminar a recorrente, que não
compareceu em Juízo para oferecer sua versão acerca dos fatos, razão pela qual
teve a revelia decretada. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam
alteração. De rigor, o afastamento do aumento (um sexto) imposto às básicas, uma
vez que processos criminais em andamento e nos quais houve a declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ou pela
Documento eletrônico VDA48931851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:42
Código de Controle do Documento: 6da1aee8-3cca-4625-86f7-cd1891a0f698

decadência) não podem ser considerados para majoração das basilares.
Necessário, ademais, a substituição da corporal por prestação de serviços à
comunidade e mais dez dias-multa, de unidade no piso, mitigado o regime prisional
(fixado na sentença para o inicial semiaberto) para o aberto, em caso de
conversão. Apelo parcialmente provido para os fins mencionados, rejeitada a
preliminar.
Nesta via, a defesa alega violação dos arts. 331 do Código Penal, 28-A
e art. 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando:
que os fatos
(i)
pelos quais foi a recorrente condenada não se enquadram na definição típica do delito
de desacato; (ii) necessidade de submissão do caso à análise do Ministério Público
para verificação do cabimento do ANPP; e
falta de contemporaneidade e
(iii)
fundamentação da busca e apreensão.
Requer a absolvição da recorrente quanto ao crime de desacato, a remessa
dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP
e o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão.
Ofertadas contrarrazões (fls. 836/848), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fl. 851).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 860/872, pelo parcial provimento
do recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
DESNECESSIDADE
DE
CONTEMPORANEIDADE.
PROPOSIÇÃO DE ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETROATIVIDADE
DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DO ACORDO ENQUANTO NÃO HOUVER
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PARECER PELO PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
De início, quanto à alegação de nulidade da busca e apreensão por
deficiência de fundamentação e ausência de contemporaneidade, tem-se que o art.
243, II, do Código de Processo Penal exige que o mandado de busca mencione o
. Tal requisito não se limita a mera formalidade, mas
motivo e os fins da diligência
constitui garantia fundamental decorrente do dever constitucional de motivação das
decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
A Lei n. 13.964/2019 reforçou essa exigência ao acrescentar o § 2o ao art.
315 do CPP, estabelecendo que não se considera fundamentada a decisão judicial que
empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
(inciso II) ou invoque
incidência no caso
motivos que se prestariam a justificar qualquer
(inciso III).
outra decisão
Documento eletrônico VDA48931851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:42
Código de Controle do Documento: 6da1aee8-3cca-4625-86f7-cd1891a0f698

Analisando a decisão que autorizou a busca e apreensão no caso concreto,
verifica-se que ela se baseou em representação policial fundamentada em declarações
da vítima Lucas Santos Pereira Monteiro, que relatou ter sido ameaçado pela ora
recorrente com arma de fogo, em
. A autoridade policial detalhou os fatos,
15/9/2018
mencionou que a investigada se recusou a comparecer espontaneamente à delegacia
e justificou a necessidade da medida diante da impossibilidade de obtenção da prova
por outros meios.
Embora se possa questionar a suficiência da fundamentação, esta não se
apresenta completamente ausente ou genérica a ponto de configurar nulidade
absoluta. A decisão judicial, ainda que sucinta, referenciou elementos concretos da
investigação.
No que concerne à contemporaneidade, sustenta a recorrente que a busca
foi autorizada oito meses após os fatos que motivaram a representação, o que
comprometeria sua validade.
Contudo, é importante distinguir as medidas cautelares pessoais das
medidas cautelares reais. A contemporaneidade é requisito específico para as medidas
constritivas da liberdade, relacionando-se ao
. Já a busca e
periculum libertatis
apreensão, medida cautelar real destinada à colheita de provas, não se submete ao
mesmo requisito temporal, mas sim aos limites da prescrição.
Tratando-se de crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei
n. 10.826/2003), de natureza permanente, a busca e apreensão mantém sua utilidade
enquanto perdurar a situação antijurídica, não sendo exigível contemporaneidade
estrita com o fato investigado. Não vislumbro, assim, nulidade na busca e apreensão
realizada.
Com relação à afirmada atipicidade do delito de desacato, a análise dessa
questão demandaria exame aprofundado do contexto fático e das circunstâncias em
que proferidas as ofensas, verificando se direcionadas especificamente à função
pública ou configuraram mero desentendimento pessoal. Tal discussão esbarra no
óbice da Súmula n. 7 desta Corte, que veda o reexame de matéria fático-probatória em
sede de recurso especial.
No mais, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião da apreciação do HC n. 185.913/DF, nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em
tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve
motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido
Documento eletrônico VDA48931851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:42
Código de Controle do Documento: 6da1aee8-3cca-4625-86f7-cd1891a0f698

da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento,
.
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo
Nesse sentido, este Superior Tribunal, no julgamento do Tema 1.098,
assentou que, nos processos penais em andamento em
(data do
18/09/2024
julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos
quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo
Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o
Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do
magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos,
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso
concreto.
Dessa forma, não há impedimento para o requerimento de aplicação do art.
28-A do Código de Processo Penal em sede recursal. O acórdão recorrido contraria
frontalmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual merece acolhimento a
insurgência recursal, no ponto.
Diante do exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
para determinar seja oportunizado ao Ministério
dou
parcial provimento
Público estadual avaliar o oferecimento do ANPP à recorrente, preservada a higidez
dos atos processuais praticados, em caso de não concretização do acordo.
Documento eletrônico VDA48931851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:42
Código de Controle do Documento: 6da1aee8-3cca-4625-86f7-cd1891a0f698

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.068.492 / SP
Número Registro: 2023/0137725-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008904620198260567
1500890462019826056715015955520198260337
150089046201982605671501595552019826033771642019
1500890462019826056750000
15015955520198260337 20220000568538 71642019 20220000845122
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL - SP412370
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MICHEL KUSMINSKY HERSCU, pela parte: RECORRENTE: SANDRA
APARECIDA PAULINO E SILVA.
Documento eletrônico VDA50397642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: a519995a-1eb1-4d47-b5a5-d5497e1e81ce

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-
10/09/2025
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: a519995a-1eb1-4d47-b5a5-d5497e1e81ce